Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700882-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA SONIA SMANIOTTO BAPTISTA AGRAVADO: SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LEILA SONIA SMANIOTTO BAPTISTA em face de SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 222392696) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717785-90.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação da Executada, alegando que a penhora recaiu sobre seu salário, sendo assim, verba impenhorável. Decido. Verifica-se nos autos que a Agravante interpôs dois agravos de instrumentos idênticos em face da mesma decisão monocrática que rejeitou a sua impugnação, ambos protocolados no dia 16/01/2025, AI 0700874-98.2025.8.07.0000 às 15h11 e o presente AI 0700882-75.2025.8.07.0000, às 15h29. Sabe-se que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade, que dá suporte ao pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade. Com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão consumativa em virtude da anterior interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025 09:51:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador